Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, INCISO II, CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. In casu, o juízo a quo proferiu sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (satisfação da obrigação), sem que a parte exequente fosse previamente intimada para se manifestar.
2. Demonstrado que o juízo de origem deixou de intimar a parte exequente, necessário se faz entender que laborou em verdadeiro error in procedendo, o que resulta na nulidade da sentença e, consequentemente, na necessidade de cassá-la.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO.